Tribunal: TJDFT
Processo: 0724020-96.2024.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PETIÇÃO INICIAL APTA. DESPESAS CONDOMINIAIS EXIGÍVEIS. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que julgou improcedentes os embargos à execução de título extrajudicial de cota condominial, determinando o prosseguimento da demanda.
2. Nas razões recursais o réu assevera a inépcia da petição inicial da ação de execução por ausência da juntada dos títulos executivos. Aduz que não foi cientificado sobre as respectivas assembleias condominiais e que há excesso de execução, apontando que o débito monta na verdade em R$ 5.567,68.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia recursal impõe analisar: (i) a aptidão da petição inicial da ação de execução; (ii) a exigibilidade dos débitos condominiais; (iii) a existência de excesso de execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Na petição inicial o autor requereu o pagamento das cotas ordinárias e fundo de reserva inadimplidas do período de abril/2023 a junho/2024, acrescido de multa por inadimplemento (CC, art. 1336, § 2o), alcançando o valor total de R$ 5.710,97, não havendo portanto que se falar em excesso de execução.
5. Com a petição inicial foi acostada a ata da assembleia condominial realizada em 27/12/2022 (ID 69827627), ocasião em que foi fixada a taxa condominial de cada unidade, com base em previsão orçamentária e rateio (ID 69827627 (Pág. 6).
6. Assim, verifica-se que da narrativa inicial dos fatos decorre logicamente a causa de pedir e o pedido de pagamento das cotas condominiais inadimplidas, estando presentes ainda os requisitos do art. 319 do CPC, não havendo que se falar em inépcia da inicial, portanto.
7. Ademais, nos termos do art. 784, X, do CPC, é admissível a cobrança de despesas condominiais por meio de ação de execução de título extrajudicial, desde que tais encargos estejam previstos na convenção condominial ou aprovados em assembleia, e que sejam devidamente comprovados por meio de documentação idônea, caso dos autos. (Acórdão 1922520).
8. Portanto, não restando caracterizada a inépcia da inicial, não havendo excesso de execução e sendo exigíveis as cotas condominiais, a sentença que não acolheu os embargos à execução e determinou o prosseguimento da execução não merece reforma.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.
10. Condenado o recorrente vencido nas custas processuais e em honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da condenação (art. 55, Lei 9.099/95), cuja exigibilidade resta suspensa em face da gratuidade de justiça deferida.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
______________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 794, X.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, (Acórdão 1922520, 0723691-09.2023.8.07.0007, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/09/2024, publicado no DJe: 25/09/2024.)